Tribunal: TJES
Processo: 5011476-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
CONCLUSÃO FORA DO TEMPO MÁXIMO. AUSÊNCIA DE PROVA OU INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DO TESTE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Denota-se do edital do certame que o tempo máximo de 12 (doze) minutos para percorrer distância igual ou superior a 2.400 metros. O recorrente, por ocasião da realização do TAF, terminou o percurso no tempo de 12 minutos e 51 segundos.

2.
Em que pese as alegações do recorrente, não foram acostados aos autos originários, tampouco neste recurso, documentos ou outros elementos que apontem, ainda que forma indiciária, a verossimilhança das alegações, de maneira que, nesta etapa preambular da marcha processual, não se vislumbra razão para dissentir da conclusão a que chegou o juiz singular.

3.
Ainda que tenha ocorrido a alegada orientação sobre a conveniência ou não de se iniciar o teste de corrida em alta intensidade, não se vislumbra que tal hipótese configure “ajuda”, nos termos do item 14.24 do edital de abertura do certame, tampouco que tal fato tenha impactado no desempenho do recorrente.

4.
Em princípio, também não se constata prejuízo pelo fato de a largada ocorrer em “fila indiana”, pois, conforme esclarecido pelos recorridos em contrarrazões, o tempo de cada candidato só é deflagrado a partir do momento em que ele passa pelo totem de validação, no início do percurso.

5.
Não se verifica, outrossim, irregularidade pelo simples fato de o edital ter previsto que “o piso poderá ser de qualquer tipo, desde que seja o mesmo durante todo o percurso”, ao passo em que fora colocado um tapete no fim do percurso, em frente a cabine de aferição do tempo. Tal circunstância, a princípio, não é capaz de interferir no desempenho do recorrente, sobretudo porque o referido tapete, caso tenha sido utilizado pela Banca, se encontrava somente ao final do percurso, em frente ao totem de validação.

6.
Diante de tais elementos, não tendo o requerente demonstrado, ainda que minimamente, a ocorrência de ilegalidades, resta desatendido o pressuposto da probabilidade do direito, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011476-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON ALVES PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
CONCLUSÃO FORA DO TEMPO MÁXIMO PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA OU INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DO TESTE FÍSICO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Denota-se do edital do certame que o tempo máximo de 12 (doze) minutos para percorrer distância igual ou superior a 2.400 metros. O recorrente, por ocasião da realização do TAF, terminou o percurso no tempo de 12 minutos e 51 segundos.

2.
Em que pese as alegações do recorrente, não foram acostados aos autos originários, tampouco neste recurso, documentos ou outros elementos que apontem, ainda que forma indiciária, a verossimilhança das alegações, de maneira que, nesta etapa preambular da marcha processual, não se vislumbra razão para dissentir da conclusão a que chegou o juiz singular.

3.
Ainda que tenha ocorrido a alegada orientação sobre a conveniência ou não de se iniciar o teste de corrida em alta intensidade, não se vislumbra que tal hipótese configure “ajuda”, nos termos do item 14.24 do edital de abertura do certame, tampouco que tal fato tenha impactado no desempenho do recorrente.

4.
Em princípio, também não se constata prejuízo pelo fato de a largada ocorrer em “fila indiana”, pois, conforme esclarecido pelos recorridos em contrarrazões, o tempo de cada candidato só é deflagrado a partir do momento em que ele passa pelo totem de validação, no início do percurso.

5.
Não se verifica, outrossim, irregularidade pelo simples fato de o edital ter previsto que “o piso poderá ser de qualquer tipo, desde que seja o mesmo durante todo o percurso”, ao passo em que fora colocado um tapete no fim do percurso, em frente a cabine de aferição do tempo. Tal circunstância, a princípio, não é capaz de interferir no desempenho do recorrente, sobretudo porque o referido tapete, caso tenha sido utilizado pela Banca, se encontrava somente ao final do percurso, em frente ao totem de validação.

6.
Diante de tais elementos, não tendo o requerente demonstrado, ainda que minimamente, a ocorrência de ilegalidades, resta desatendido o pressuposto da probabilidade do direito, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011476-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON ALVES PEREIRA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica – DR. PAULO CÉSAR DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDERSON ALVES PEREIRA
contra a r. decisão de evento ID n.º 30505358, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, que, nos autos da ação pelo procedimento comum que move em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO
DO ESPÍRITO SANTO (IASES)
,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência antecipada pleiteada pelo requerente, com o objetivo de compelir os requeridos à realização de um novo TAF e, no caso de aprovação, a sua permanência no certame com a participação nas etapas subsequentes, seguida de eventual posse/nomeação.

Extrai-se dos autos que, na instância originária, o agravante ajuizou ação pelo procedimento comum, cumulando pedido de tutela provisória de urgência para que fosse realizado um novo Teste de Aptidão Física (TAF) no concurso para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES, deflagrado pelo Edital n.º 001/2022.

Narra que, após ser aprovado na primeira fase do certame (prova objetiva e redação), foi convocado para o Teste de Aptidão Física – TAF, de caráter eliminatório.

Porém, segundo afirma, o teste teria sido eivado de diversas irregularidades, à luz das regras previstas no edital, visto que alguns candidatos foram orientados com informações sobre a melhor forma de realizar os exercícios. No ponto, salienta ainda que houve orientação para que os candidatos não iniciassem a corrida com muita intensidade, o que teria impactado em seu desempenho.

Além disso, o teste de corrida não teria sido executado em linha e o piso, supostamente, não era uniforme.

Alega, por fim, que não teve acesso aos dados do seu desempenho, para verificação.

Ao indeferir a liminar, o d. juízo de primeiro grau consignou que “o Autor traz aos autos, apenas, alegações, sem qualquer elemento probatório – ainda que mínimo – hábil a corroborá-las” e que, portanto, “deve prevalecer a presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos e, por conseguinte, o reconhecimento de legalidade do TAF realizado, até que se prove o contrário”.

Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento alegando, resumidamente, que:
(I) “
faz-se notório que os fatos expostos na exordial configuram as provas necessárias para antecipação da tutela, tendo em vista que o agravante teve seu direito ferido e violado”;
(II)
na publicação do resultado não consta o tempo nem a distância percorrida pelos candidatos, o que inviabiliza a verificação de seu desempenho;
(III)
o TAF foi maculado por diversas irregularidades, entre elas:
a)
orientação transmitida aos candidatos no sentido de que não iniciassem a corrida de foram muito intensa, para guardar fôlego para a parte final do percurso, o que teria influenciado e prejudicado o seu desempenho;
b)
a cabine de verificação do tempo por meio de
chip
foi posicionada de maneira a permitir apenas a passagem de um candidato por vez, fazendo com que a largada ocorresse em “fila indiana”;
c)
ao contrário do que previu o edital, o piso não era uniforme, uma vez que fora colocado um tapete ao fim do percurso, em frente a cabine de aferição do tempo.

Pois bem.

Denota-se do edital do certame que
o tempo máximo de 12 (doze) minutos para percorrer distância igual ou superior a 2.400 metros
. O recorrente, por ocasião da realização do TAF, terminou o percurso no tempo de
12 minutos e 51 segundos
.

Em que pese as alegações do recorrente,
não foram acostados aos autos originários, tampouco neste recurso, documentos ou outros elementos que apontem, ainda que forma indiciária, a verossimilhança das alegações
, de maneira que, nesta etapa preambular da marcha processual, não se vislumbra razão para dissentir da conclusão a que chegou o juiz singular.

Desse modo, constata-se que o autor/agravante não se atentou ao ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC, que reserva ao autor o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Ainda que tenha ocorrido a alegada orientação sobre a conveniência ou não de se iniciar o teste de corrida em alta intensidade, não se vislumbra que tal hipótese configure “ajuda”, nos termos do item 14.24 do edital de abertura do certame, tampouco que tal fato tenha impactado no desempenho do recorrente.

Em princípio, também não se constata prejuízo pelo fato de a largada ocorrer em “fila indiana”, pois, conforme esclarecido pelos recorridos em contrarrazões,
o tempo de cada candidato só é deflagrado a partir do momento em que ele passa pelo totem de validação, no início do percurso
.

Não se verifica, outrossim, irregularidade pelo simples fato de o edital ter previsto que “o piso poderá ser de qualquer tipo, desde que seja o mesmo durante todo o percurso”, ao passo em que fora colocado um tapete no fim do percurso, em frente a cabine de aferição do tempo. Tal circunstância, a princípio, não era capaz de interferir no desempenho do recorrente, sobretudo porque o referido tapete, caso tenha sido utilizado pela Banca, se encontrava somente ao final do percurso, em frente ao totem de validação.

Diante de tais elementos, não tendo o requerente demonstrado, ainda que minimamente, a ocorrência de ilegalidades, resta desatendido o pressuposto da probabilidade do direito, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.